Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA (CLÁUSULA PENAL). CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1280274/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 30/6/2015).
2. Recaindo os encargos moratórios sobre a obrigação, é indevida a incidência de multa compensatória (cláusula penal) pela rescisão do contrato, ocorrida exclusivamente em razão do inadimplemento dos encargos locatícios, sob pena de bis in idem.
3. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido.